Tribunal: TJSP
Processo: 1022472-38.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022472-38.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são
apelantes/apelados ALEXANDRE BUTKEVICIUS e TATIANA VITTORELLI
BUTKEVICIUS,
é
apelado/apelante
INDEPENDÊNCIA
SANTO
ANDRÉ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré, prejudicado o do autor. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022472-38.2018.8.26.0554 -Voto no
2
Voto no 37996
Apelação no 1022472-38.2018
Apelantes: Alexandre Butkevicius e Outro e Independência Santo André
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: os mesmos e Banco Bradesco S/A
Ação de obrigação de fazer - cumulada com danos morais
- desconstituição de hipoteca - dano moral afastado - mero
descumprimento contratual que não enseja indenização -
recurso da ré provido - recurso do autor prejudicado.
Vistos, etc...
Trata-se
de
ação
intentada
por
ALEXANDRE
BUTKEVICIUS e OUTRO contra INDEPENDÊNCIA SANTO ANDRÉ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e BANCO BRADESCO S/A
buscando a desconstituição de hipoteca gravada sobre imóvel quitado, bem como
indenização por danos morais. Ao relatório de fls. 223/230, complementado às fls.
249/250, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente. Apelou o autor, postulando
a majoração da indenização por danos morais. Em seu recurso, a ré
INDEPENDÊNCIA sustentou a inexistência de danos morais. Com contrarrazões,
subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, no caso vertente, restou preclusa
a determinação de cancelamento da hipoteca que grava a unidade autônoma
adquirida da construtora, bem como a outorga da escritura definitiva.
De outro lado, no que tange à indenização por danos morais,
não assiste razão ao autor, em que pese o entendimento esposado em Primeiro Grau.
Com efeito, ao firmar o compromisso de venda e compra, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022472-38.2018.8.26.0554 -Voto no
3
adquirente sabia que estava adquirindo um imóvel sobre o qual pendia gravame
firmado pela construtora com a instituição financeira.
Portanto, embora não se neguem os aborrecimentos causados,
em virtude da demora na outorga da escritura, trata-se de inadimplemento contratual
que causa mero dissabor de quem contrata sob tais condições, de sorte que se revela
incabível a condenação por danos morais.
Nesse sentido:
“O inadimplemento contratual implica a obrigação de
indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento implica
mais do que os dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não
conhecido” (STJ, REsp n° 201414/PA - Relator Ministro Ari Pargendler - DJ.
05.02.01).
“O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar
danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem
ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a
inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer
desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio,
do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade.
Com efeito, a dificuldade financeira, ou a quebra da expectativa de receber valores
contratados, não tomam a dimensão de constranger a honra ou a intimidade,
ressalvadas situações excepcionais” (STJ, REsp 202.564/RJ, Relator Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 02.08.2001).
Destarte, é de rigor a acolhida parcial das razões recursais da
ré, para afastar a condenação por danos morais imposta em Primeiro Grau, devendo
cada parte, em razão da sucumbência recíproca, arcar com as custas despendidas e
com os honorários advocatícios da parte adversa, ora, fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa atualizado, já observado o art. 85, §11 da lei de rito.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da ré, julgando-
se PREJUDICADO o recurso do autor.
Coutinho de Arruda
Relator